Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710450-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALI MARIA DE OLIVEIRA, ALDO OLIVEIRA DE SOUZA, TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, TAURUS LOGISTICA EXPRESS LTDA AGRAVADO: SOLPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, SAMUEL PASCOAL BONFIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALI MARIA DE OLIVEIRA e OUTROS contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0711385-94.2021.8.07.0001, movido em desfavor de SOLPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e de SAMUEL PASCOAL BONFIM, indeferiu a tutela de urgência. Após o indeferimento da liminar (ID 24863513), foi protocolizada petição de ID 24894477 por meio da qual a parte agravante requer, de forma expressa, seja homologada a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator